Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTORSÃO MAJORADA. ROUBO MAJORADO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FOTOS DE REDES SOCIAL. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 226 CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. DÚVIDA AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré como incursa no artigo 158, §1o (extorsão majorada) e no artigo 155, §4o, inciso II (furto qualificado pela fraude) c/c artigo 71, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados à razão mínima. Fixada indenização à vítima no valor de R$ 9.850,00 (nove mil, oitocentos e cinquenta reais).
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão:
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é possível a condenação da ré tendo como suporte probatório unicamente o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, na delegacia, com base em imagem extraída de rede social da ré; e (ii) se fica prejudicado o recurso do Ministério Público que objetivava a condenação da ré também pelo crime de roubo, por não poder ser absorvido pelo delito de extorsão.
III. Razões de decidir:
4. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria.
5. Em relação ao reconhecimento, as novas diretrizes firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, realizado na 27a Sessão Ordinária, são no sentido de que a condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal ou fotográfico, realizado na fase inquisitorial, ainda que em juízo a vítima confirme ter realizado o referido reconhecimento, devendo ser observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas independentes.
6. Há insuperável dúvida quanto à autoria, pois não há nenhuma prova que coloque a acusada no cenário delitivo, tendo a condenação se baseado unicamente no reconhecimento fotográfico feito pela vítima, na delegacia, a partir de uma foto extraída de rede social da ré.
7. A ré negou a autoria, não foram identificadas testemunhas presenciais, não foram apurados os gastos feitos com o cartão de crédito subtraído da vítima e não foram localizados o celular furtado nem a faca usada no delito, nem mesmo após o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da ré.
8. Ante a ausência de acervo probatório robusto quanto à autoria, de modo a fragilizar o decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
9. Diante da absolvição da ré por todos os delitos que lhe foram imputados, fica prejudicado o recurso do Ministério Público que almejava a condenação por entender que o delito de roubo não poderia ser absorvido pelo crime de extorsão.
IV. Dispositivo:
10. Recurso da Defesa provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.